Tribunal: TJDFT
Processo: 0700223-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700223-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERTHE MONTEIRO NERY AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BERTHE MONTEIRO NERY contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Roque Fabricio Antônio de Oliveira Viel, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos material e moral ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada visando fosse a parte ré compelida a fornecer o tratamento médico domiciliar prescrito. Nas razões recursais (ID 67660391), a agravante, idosa de 88 (oitenta e oito) anos, relata grave quadro de saúde, com histórico de recentes internações em UTI, após as quais passou a ser dependente de suporte ventilatório invasivo e alimentação parenteral exclusiva, de modo a exigir continuidade do tratamento em regime domiciliar (home care) como meio para preservar sua integridade física. Afirma que a família não possui condições financeiras para continuar arcando com as despesas dos serviços de home care contratados após a negativa de cobertura do tratamento pelo INAS - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal. Alega abusividade da recusa pelo INAS, questionando a interpretação conferida pelo próprio ao regulamento do plano de saúde, e sustenta se enquadrar nas hipóteses, fora do rol de procedimentos da ANS, que impõe obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde no caso de tratamento prescrito pelo médico assistente. Aduz a presença do perigo da demora e da probabilidade do direito vindicado, requerendo a antecipação da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, “para que o plano de saúde seja compelido a custear, imediatamente, o tratamento domiciliar (home care) da agravante pela VIPMED”. Preparo dispensado por força do benefício da gratuidade de justiça deferido na origem. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, avisto presentes os elementos que evidenciam a probabilidade recursal do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, senão vejamos. Como relatado, a agravante BERTHE MONTEIRO NERY persiste no pedido de tutela de urgência antecipada, visando seja o réu, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, compelido a fornecer o tratamento de saúde domiciliar (home care) prescrito pelo médico assistente. Eis, no que importa, o teor da decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência: “III – De acordo com o art. 294 do CPC, a tutela provisória pode ser fundada em situação de urgência ou evidência. A tutela provisória de urgência abrange as espécies cautelar e antecipada, as quais comportam concessão em caráter antecedente ou incidental. O art. 300 do CPC define que os requisitos para concessão de tutela de urgência são a probabilidade do direito alegado e a urgência, a qual pode ser caracterizada pelo perigo de dano imediato à parte, de natureza irreversível ou de difícil reversão, ou pelo risco ao resultado útil do processo. No caso, o pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial completa, juntamente com o pedido principal, não se tratando de pedido antecedente isolado. O documento ID 221715857 traz o seguinte relato sobre a situação da paciente: História da doença atual e evolução clínica: Paciente admitida na unidade com história de 2 internações prévias por quadro de pneumonia incorrendo em sara grave em investigação de pneumonite autoimune associada. realizadas pulsoterapias nestas últimas internações com melhora do quadro agudo porém incorrendo em cronificação de austrações pulmonares sugestivas de fibrose e levando à dependência de o2 domiciliar. veio, nessa nova internação, com quadro de sepse de foco pulmonar grave com evidência de infecção fúngica em lavado broncoalveolar. após tratamento empírico, realizado tratamento para candidíase e iniciado tratamento para infecção por Pneumocystis jirovecii 23/10 com indicação de uso de bactrim por 21 dias. No contexto inflamatório, apresentou quadro de encefalite com crises convulsivas em melhora após início de anticonvulsivantes porém apresentou reação suspeita de DRESS ao uso de keppra sendo substituído por Vimpat. Paciente está traquiostomisada com dificuldade de desmame de VM, em primeiro momento pela encefalite em melhora e persistiu com dificuldade devido alta resistência pulmonar em tratamento e reabilitação pela equipe de fisioterapia. em acompanhamento com fonoaudiologia para reabilitacão de aparelho deglutofonador. paciente está em manejo de lesão por pressão em região interglútea com acompanhamento com equipe de estomaterapia. em acompanhamento nutricional e nutrologia devido necessidade de reabilitação nutricional por sarcopenia. paciente em condições de alta hospitalar para acompanhamento em regime de homecare para manutenção de cuidados bem como reabilitação. O INAS foi criado pela Lei Distrital 3831/2006, tendo por finalidade principal proporcionar, sem fins lucrativos, aos seus beneficiários titulares e dependentes, em regime de autogestão, o Plano de Assistência Suplementar à Saúde (GDF SAÚDE-DF). O regulamento do GDF SAÚDE-DF foi realizado por meio do Decreto 27231/2006, que, a respeito da cobertura, dispõe o seguinte: CAPÍTULO IV DAS COBERTURAS Art. 16. O grupo de coberturas é considerado como sendo os eventos médicos e hospitalares reconhecidos pelo Conselho Federal de Medicina, órgão que regulamenta a atividade de medicina no Brasil. Art. 17. Procedimentos sujeitos a cobertura ambulatorial: I - consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, inclusive obstétricas para pré-natal, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina; II - serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, incluindo procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente, mesmo quando realizados em ambiente hospitalar; III - atendimentos caracterizados como de urgência e emergência que demandem atenção continuada, pelo período de até 12 (doze) horas; IV - remoção, depois de realizados os atendimentos classificados como urgência ou emergência, quando caracterizada pelo médico assistente a falta de recursos oferecidos pela unidade para a continuidade de atenção ao paciente ou pela necessidade de internação; V - psicoterapia de crise, entendida esta como o atendimento intensivo prestado por um ou mais profissionais da área da saúde mental, com duração máxima de 12 (doze) semanas, tendo início imediatamente após o atendimento de emergência e sendo limitadas a 12 (doze) sessões por ano civil, não cumulativas; VI – fonoaudiologia, sendo limitadas a 12 (doze) sessões por ano civil, não cumulativas; e VII - procedimentos considerados especiais: a) hemodiálise e diálise peritonial; b) quimioterapia ambulatorial; c) radioterapia; d) hemoterapia ambulatorial; e e) cirurgias oftalmológicas ambulatoriais, para vícios de refração corretiva com grau igual ou maior que 7(sete). Art. 18. São procedimentos sujeitos a cobertura de internação hospitalar: I) cobertura de internações hospitalares, sem a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina; II) cobertura de internações hospitalares em centro de terapia intensiva, ou similar, sem a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, a critério do médico assistente; III) cobertura de despesas referentes a honorários médicos, serviços gerais de enfermagem e alimentação; IV) cobertura de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da doença e elucidação diagnóstica, fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia, conforme prescrição do médico assistente, realizados ou ministrados durante o período de internação hospitalar; V) cobertura de toda e qualquer taxa, incluindo materiais utilizados, assim como da remoção do paciente, comprovadamente necessária, para outro estabelecimento hospitalar; VI) cobertura de despesas de acompanhante, no caso de pacientes menores de 18 (dezoito) anos e maiores de 60 (sessenta) anos; VII) cobertura assistencial ao recém-nascido, filho natural ou adotivo, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto; e VIII) internações em regime domiciliar desde que indicado pelo médico assistente e aprovado pelo INAS; Art. 19. Os procedimentos relativos às coberturas de que tratam os Arts. 17 e 18 são aqueles previstos na Resolução Normativa no 82, de 29/09/2004, da Agência Nacional de Saúde – ANS, que estabelece o Rol de Procedimentos que constituem referência básica para cobertura assistencial à saúde. Art. 20. É assegurada a cobertura hospitalar de transplantes de rim e córnea, bem como as despesas com seus procedimentos vinculados, sem prejuízo da legislação específica que normatiza estes procedimentos. § 1o. Entende-se como despesas com procedimentos vinculados de que dispõe o caput, todas aquelas necessárias à realização do transplante, incluindo: a) as despesas assistenciais com doadores vivos; b) os medicamentos utilizados durante a internação; c) o acompanhamento clínico no pós-operatório imediato e tardio, exceto medicamentos de manutenção; e d) as despesas com captação, transporte e preservação dos órgãos. § 2o. Os usuários candidatos a transplante de órgãos provenientes de doador cadáver, conforme legislação específica, deverão, obrigatoriamente, estar inscritos em uma das Centrais de Notificação, Captação e Distribuição de Órgãos – CNCDOs e sujeitar-se-ão ao critério de fila única de espera e de seleção. § 3o. A lista de receptores é nacional, gerenciada pelo Ministério da Saúde e coordenada em caráter regional pelas Centrais de Notificações, Captação e Distribuição de Órgãos – CNCDOs, integrantes do Sistema Nacional de Transplante – SNT. Art. 21. As coberturas a que se referem os Arts. 17, 18 e 20, poderão ser revistas, semestralmente, de acordo com cálculos atuariais, por resolução do Conselho de Administração. Capítulo V DAS EXCLUSÕES Art. 22. Não estão cobertos pelo GDF-SAÚDE-DF os eventos médicos relacionados no Anexo IV. O Anexo IV do Decreto traz a relação dos procedimentos não cobertos: ANEXO IV DOS PROCEDIMENTOS NÃO COBERTOS 1. Casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente; 2. Internações hospitalares, tratamentos ambulatoriais mesmo que decorrentes de Emergência e Urgência, exames, terapias e consultas médicas realizadas ou prescritas por profissionais de especialidades não reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina 3. Tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes e tratamentos cirúrgicos para alterações do corpo; 4. Fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios, não ligados ao ato cirúrgico ou com a finalidade estética; 5. Enfermagem particular, seja em hospital ou em residência, assistência médica domiciliar, consulta domiciliar, mesmo que as condições do beneficiário exijam cuidados especiais ou extraordinários; 6. Consultas, avaliações, sessões, tratamentos e qualquer outro procedimento de Medicina Ortomolecular, Terapia Ocupacional, Psicologia, exceto psicomotricidade; 7. Aparelhos ortopédicos; 8. Cirurgias plásticas e tratamento clínico ou cirúrgico, com finalidade estética ou social, mesmo que justificados por uma causa médica; 9. Tratamentos de emagrecimento, senilidade, rejuvenescimento, repouso, convalescença e suas conseqüências e quaisquer outros realizados em clínicas de repouso, estâncias hidrominerais, clínicas para acolhimento de idosos, clínicas de emagrecimento, SPAs, ou similares; 10. Curativos e medicamentos, de qualquer natureza, ministrados ou utilizados fora do regime de Internação hospitalar ou fora do atendimento ambulatorial; 11. Materiais e medicamentos importados; 12. Vacinas e autovacinas; 13. Inseminação artificial e quaisquer outros métodos de tratamento de infertilidade; vasectomia com finalidade de anticoncepção e suas reversões; laqueadura e suas reversões, dispositivos anticonceptivos e provas de paternidade; 14. Internações clínicas ou cirúrgicas, exames e terapias não prescritos ou solicitados pelo Médico Assistente; 15. Check-up, ou seja, solicitação de exames sem que o Beneficiário apresente doença ou sintoma; 16. Aluguel de equipamentos e aparelhos não relacionados com o atendimento médico-hospitalar, durante a Internação Hospitalar, tais como: respirador, cama hospitalar, cadeira de rodas, muletas, andador e qualquer outro com a mesma finalidade; 17. Quaisquer despesas extraordinárias não relacionadas com o atendimento médico hospitalar, durante a Internação Hospitalar tais como: jornais, TV, telefone, frigobar e estacionamento; 18. Quaisquer despesas com acompanhante exceto aquela estabelecida no Capitulo III, item II , alínea “f”; 19. Remoção decorrente de procedimentos não cobertos pelo Plano e remoções por via aérea ou marítima; 20. Tratamento clínico ou cirúrgico experimental; 21. Tratamentos ou procedimentos odontológicos de qualquer natureza, inclusive os decorrentes de Acidente Pessoal; 22. Procedimentos médico-hospitalares para os quais o beneficiário ainda esteja em período de Carência; 23. Despesas com possíveis candidatos a doadores de órgãos para transplante; 24. Despesas com a internação ou permanência da beneficiária parturiente após sua alta hospitalar; 25. Exames Admissionais, Periódicos e Demissionais; Como se vê das normas acima transcritas, o regulamento do GDF SAÚDE-DF prevê expressamente a possibilidade de internação domiciliar, conforme art. 18, VIII, do Decreto 27231/2006. Para tanto, exige-se indicação médica e autorização pelo INAS/DF. No tocante à autorização do INAS/DF, nota-se que a resposta da autarquia em ID 221725859 informa que “a solicitação para home care enquadra-se em procedimentos não cobertos”, fazendo referência ao item 5 do Anexo IV do Regulamento, que exclui da cobertura serviço de enfermagem particular – o qual, no entanto, não se confunde com atendimento home care. A recusa do INAS/DF não se mostra consistente, visto que contraria o disposto no regulamento do plano, como já ressaltado acima, pois a internação em regime home care se inclui nos procedimentos cobertos pelo GDF SAÚDE-DF. Não obstante, não é o caso de deferimento do pedido de imediato. Com efeito, em relação ao relatório médico acima reproduzido, nota-se que não é atualizado, tendo sido elaborado há mais de 60 dias. Além disso, o relatório não aborda a questão sobre a possibilidade de atendimento da paciente em hospital de transição, como proposto pelo INAS/DF. Observa-se ainda que o documento do INAS/DF menciona a realização de avaliação da paciente para análise da modalidade de cuidados necessários, sendo que não há informação se essa avaliação já foi feita. Com isso, há necessidade de reunião de melhores elementos de prova para a devida análise da questão. Nesses termos, tem-se como não demonstrada a probabilidade do direito alegado. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência.” Observa-se que a medida de urgência foi indeferida com cerne na desatualização do relatório médico (mais de 60 dias), bem como na ausência de ponderação no relatório médico sobre a possibilidade de atendimento do paciente em hospital de transição. Assim delineada a questão jurídico processual devolvida a esta instância revisora, assinalo, conforme disposto no art. 300 do CPC, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos de convicção que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na espécie, o relatório médico de “transferência para HomeCare” que instrui a inicial descreve os diagnósticos e procedimentos de elevada gravidade a que vinha se sujeitando a paciente agravante, previamente sob internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, e conclui pela alta hospitalar nos seguintes termos: "paciente em condições de alta hospitalar para acompanhamento em regime de homecare para manutenção de cuidados bem como reabilitação. Está em acompanhamento com fisioterapia para reabilitação e cuidados com ventilação mecânica, nutrição nutrologia para acompanhamento de sarcopenia, enfermagem para cuidados com lesão por pressão e administração de cuidados continuados” (ID 221725857 do processo referência) Por sua vez, a negativa de cobertura pelo plano de saúde informa que o “a solicitação para home care enquadra-se em procedimentos não cobertos”, qual seja, "5. Enfermagem particular, seja em hospital ou em residência, assistência médica domiciliar, consulta domiciliar, mesmo que as condições do beneficiário exijam cuidados especiais ou extraordinários", hipóteses essa prevista no item 5 do anexo IV do Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal – GDF – SAÚDE, disposto no Decreto 27231/2006, e pondera a possibilidade de atendimento do paciente em hospital de transição. É o que se confere, in verbis: “Em atenção à sua solicitação de internação domiciliar (home care), gostaríamos de fornecer algumas informações importantes. De acordo com o DECRETO No 27.231, DE 11 DE SETEMBRO DE 2006, que regulamenta o Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal - GDF SAÚDE, a solicitação para home care enquadra-se em procedimentos não cobertos: ‘[...]5. Enfermagem particular, seja em hospital ou em residência, assistência médica domiciliar, consulta domiciliar, mesmo que as condições do beneficiário exijam cuidados especiais ou extraordinários.[...]’ Para garantir que o beneficiário Berthe Monteiro Nery receba o melhor cuidado possível, informamos que o plano GDF Saúde possui em sua rede credenciada três hospitais de transição de cuidados. Esses hospitais são especializados em oferecer cuidados interdisciplinares para pacientes que necessitam de reabilitação após determinadas doenças, lesões ou cuidados paliativos. Assim, nossa equipe realizará uma visita para avaliar se o beneficiário preenche os critérios de elegibilidade para essa modalidade de cuidado, visando a transferência para um dos três hospitais. A escolha do hospital será feita pelo beneficiário ou por seus familiares, respeitando as preferências e necessidades individuais. Estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas e oferecer o suporte necessário durante todo o processo.” (ID 221725859 do processo referência). Contudo, a negativa de cobertura do home care se revela a priori incongruente, pois referido procedimento possui expressa previsão no art. 18, inciso VIII, do Decreto 27231/2006, que institui o Regulamento do Plano de Assistência Suplementar à Saúde do Distrito Federal – GDF – SAÚDE, e não se confunde com a hipótese de exclusão de enfermagem particular, elencada no item 5 do anexo IV do decreto em questão, que foi apresentada como justificativa para a recusa pelo plano de saúde. É o que se confere do teor dos mencionados dispositivos, verbis: “Art. 18. São procedimentos sujeitos a cobertura de internação hospitalar: [...] VIII, internações em regime domiciliar desde que indicado pelo médico assistente e aprovado pelo INAS;” “ANEXO IV – DOS PROCEDIMENTOS NÃO COBERTOS [...] 5. Enfermagem particular, seja em hospital ou em residência, assistência médica domiciliar, consulta domiciliar, mesmo que as condições do beneficiário exijam cuidados especiais ou extraordinários;” Além do mais, na negativa formal de cobertura do “home care”, datada de 24/10/2024, foi informado que a equipe do plano de saúde iria avaliar a paciente para fins de eventual encaminhamento para hospital de transição. No entanto, dos documentos até então constantes nos autos de origem (IDs 222062007 e 222062006 do processo referência), denota-se que a paciente agravante não foi até o momento transferida para hospital de transição e, embora se encontre sob continuidade de seu tratamento em ambiente domiciliar, com despesas já acumuladas no montante R$ 135.300,80 (cento e trinta e cinco mil, trezentos reais e oitenta centavos), este não vem sendo fornecido pelo plano de saúde. Dito isso, impõe assentar, em consonância ao princípio da função social do contrato, o dever de coibir a interpretação restritiva desvantajosa ao paciente beneficiário do plano de saúde (art. 423 do Código Civil), como é o caso de exclusão de cobertura quanto a terapêuticas necessárias à convalescença integral da saúde via tratamento ambulatorial ou internação domiciliar, circunstância que justifica a intervenção judicial para restabelecimento do equilíbrio da relação jurídica. Com efeito, os serviços de internação domiciliar (“home care”), além de contratualmente previsto na hipótese em apreciação (art. 18, VIII, do Decreto 27.231/2006), constituem desdobramento do tratamento de internação hospitalar e não podem ser limitados pelo plano de saúde com base em interpretação restritiva, pois, de fato, ao que tudo indica nesse exame prefacial, foi prescrito pelo médico assistente a continuidade do tratamento por meio de “home care”, que não se confunde com enfermagem particular, de modo que o plano de saúde não pode negar o serviço sob o argumento de exclusão contratual ou mesmo diante da possibilidade de outra modalidade de internação hospitalar diversa da prescrita pelo médico assistente do paciente. Com efeito, no tocante à exclusão de cobertura ao tratamento domiciliar necessário à melhoria da saúde do paciente, o colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. A propósito, registrem-se os recentes julgados da Corte Superior: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CABIMENTO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL SUPERIOR. DANOS MORAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 19/4/2021, DJe 23/4/2021) (...)” (AgInt no AREsp n. 1.901.214/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.) “DIREITO CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. O Tribunal de origem entendeu que o beneficiário do plano teria direito ao tratamento home care com fisioterapia, pois seria inconteste sua necessidade, ante seu estado de saúde frágil decorrente da doença de Parkinson. (...) 5. "Nos termos da jurisprudência desta Corte, é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" (AgInt no REsp n. 1.994.152/SP, relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022). 6. "A taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar os EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos pela agência" (AgInt no AREsp n. 2.021.667/RN, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.032.929/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023).” De toda forma, a hipótese de continuidade do tratamento em hospital de transição para reabilitação da paciente, conforme aventado pelo plano de saúde, além de também configurar desdobramento prescrito para a plena recuperação da paciente que, antes internada em UTI, não possui condições de alta médica desprovida de continuidade de tratamento médico domiciliar, equivale a uma continuada internação hospitalar, visto constituir serviço prestado sob a supervisão de equipe de saúde em unidade hospitalar na qual são oferecidos cuidados multidisciplinares. Assim, na medida em que não promovida a avaliação da paciente agravante para eventual transferência para hospital de transição, entende-se que, pactuada a cobertura de internação domiciliar, não subsiste a recusa do serviço prescrito pelo médico assistente, cabendo ao plano de saúde arcar com o custeio do tratamento (home care) até a eventual internação da paciente beneficiária no hospital de transição, frise-se, a critério médico submetido ao d. Juízo de origem, eis que a matéria encontra-se judicializada. O perigo de dano irreparável é evidente, uma vez que a requerente, previamente internada em UTI e sem condições de alta médica para casa desprovida de “home care”, precisa dar continuidade ao tratamento apropriado aos cuidados médicos necessários à sua plena convalescença. No caso, não pode o plano de saúde negar o “home care” sem que tenha promovido a transferência da paciente para hospital de transição com respaldo em prévia avaliação médica, não podendo interferir, sem embasamento em avaliação de equipe médica, na terapêutica prescrita pelo médico responsável. Na espécie, o relatório médico que prescreve o tratamento por meio de “home care”, inobstante datar de 29/10/2024, é apto a evidenciar as condições de saúde da demandante exigem cuidados específicos para viabilizar a sua reabilitação respiratória e alimentar. Portanto, o pedido de tutela de urgência antecipada está ancorado em prova documental apta, ao menos por ora, para satisfazer os requisitos do “periculum in mora” e probabilidade do direito no sentido de não caber ao plano de saúde recusar o custeio do tratamento indicado pelo médico assistente. Além do mais, não há o risco de dano irreparável à entidade de autogestão do plano de saúde, pois a medida postulada, por ser de cunho estritamente financeiro, é plenamente reversível, de modo que, caso o pedido seja oportunamente julgado improcedente, a autora agravante poderá ser validamente compelida a ressarcir os valores despendidos pela ré agravada com os serviços da internação domiciliar. Desse modo, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, preconiza-se, por ora, o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal de modo a resguardar a saúde da autora agravante, pois demonstrados, prima facie, os requisitos autorizadores da medida de urgência pretendida. Pelo exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a parte ré forneça à autora agravante o tratamento de saúde domiciliar (home care) regularmente prescrito pelo médico assistente, no prazo de 3 (três) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) limitada a 50.000,00 (cinquenta mil reais), até eventual transferência da paciente para hospital de transição prescrita por relatório de equipe médica devidamente fundamentado e submetido ao d. Juízo de origem para análise e deliberação. Comunique-se ao d. Juízo "a quo” para as providências cabíveis. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 09 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator